Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. INTERNO IDOSO E PORTADOR DE COMORBIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS DEMANDADOS PARA GARANTIR A SUA SAÚDE NÃO PODEM SER PRESTADOS NO ÂMBITO DO PRÓPRIO PRESÍDIO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO SATISFATÓRIAS ADOTADAS PARA A PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS E TRATAMENTO DE EVENTUAIS INFECTADOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DISTRITAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento das Cortes Superiores, a prisão domiciliar é medida excepcionalíssima, não bastando para o seu deferimento que o apenado tenha idade avançada e problemas graves de saúde, pois deve ser comprovado, também, que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio. Precedentes.
2. O agravante foi periciado pelo IML e o respectivo laudo consignou que todos os seus problemas de saúde estão estáveis, controlados por medicação e que ele está recebendo a assistência necessária, portanto, não foi demonstrado que os tratamentos médicos por ele demandados não podem ser prestados no âmbito do próprio sistema prisional.
3. No que diz respeito à crise sanitária provocada pela COVID-19, é verdade que o relatório subscrito por médico da equipe de saúde prisional confirmou que o agravante faz parte do grupo de risco mais suscetível a apresentar sintomas graves e até mesmo de morte caso venha a ser infectado pelo novo coronavírus, no entanto, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa circunstância, por si só, não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois devem ser levados em consideração, conjuntamente, outros aspectos relativos ao próprio apenado, à pena, à situação de risco e às medidas de prevenção à doença e para o tratamento de eventuais infectados tomadas pelo Poder Público para o sistema prisional local. Precedentes.
4. No caso dos autos: quanto ao crime, trata-se de delito grave (estupro de vulnerável), praticado contra pessoa da própria família (neto); no que diz respeito à pessoa do apenado, o laudo criminológico apontou vários traços desfavoráveis de personalidade; em relação à pena, foi cumprida, até o momento, cerca de 30% (trinta por cento) da reprimenda, com data provável para progressão de regime apenas para 16-julho-2021; sobre a situação de risco, o paciente enquadra-se no grupo mais suscetível à doença, no entanto, está recebendo tratamento adequado para seus problemas de saúde; e, no que atine às medidas de prevenção à doença e para o tratamento de eventuais infectados, observa-se que a autoridade judiciária da VEP tem envidado esforços para garantir a saúde dos internos, tanto para protegê-los do novo coronavírus, quanto para a cura daqueles que foram contaminados, havendo, até mesmo, parecer do Conselho Regional de Medicina que concluiu que o ambiente prisional do Distrito Federal é seguro, não oferecendo maiores riscos de contágio aos internos em relação ao ambiente extramuros.
5. Recurso desprovido.